Tribunal: CARF
Processo: 13639.000634/2009-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-10-27

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13639.000634/2009-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.511 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de agosto de 2021
Recorrente
MÁRIO LÚCIO ABRANCHES DE MORAIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA. DEPENDENTE.
ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO NO PREENCHIMENTO DA
DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
A retificação da Declaração de Ajuste Anual deve ser realizada tão-somente
nas hipóteses em que o contribuinte apresenta provas robustas que comprovam
a ocorrência do erro de fato quando no preenchimento da Declaração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).
Relatório
Trata-se, na origem, de Auto de Infração que tem por objeto crédito tributário de
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF relativo ao ano-calendário de 2005, constituído
em decorrência da apuração de omissão de rendimentos recebidos de Pessoa Jurídica, de modo
que o crédito restou apurado no montante total de R$ 8.968,28 (fls.5/9).
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 7, a
autoridade fiscal constatou, a partir do confronto entre o valor dos rendimentos tributáveis
recebidos de Pessoa Jurídica declarados eo valor dos rendimentos informados pelas fontes
pagadoras em Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF, recebidos pela
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13639.000634/2009-54
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.511 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13639.000634/2009-54

dependente Luciana Aparecida Alves Pinholi Moreais, CPF: 684.738.266-04, esposa do
contribuinte, omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, provenientes das fontes
pagadoras Escola Técnica de Formação Gerencial – SEBRAE/MG Cataguases no valor de R$
5.087,36 e da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão no montante de R$ 13.330,68,
sendo que, no caso, o contribuinte acabou declarando apenas R$ 37,59 como recebidos da
Secretaria de Estado.
O contribuinte foi devidamente intimado da autuação fiscal e apresentou,
tempestivamente, Impugnação de fls. 2/4 em que suscitou, pois, os motivos de fato e de direito,
os pontos de discordância e suas razões de defesa, tendo apresentado, na oportunidade, os
documentos de fls. 10/24.
Na sequência, os autos foram encaminhados para a autoridade julgadora de 1a
instância apreciar a impugnação e, aí, em Acórdão de fls. 41/46, a 4a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento de Juiz de Fora - MG entendeu por julgá-la
improcedente, conforme se verifica da ementa transcrita abaixo:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2006
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. DEPENDENTE.
Os rendimentos tributáveis percebidos por dependente do contribuinte deverão compor
a base de cálculo do imposto de renda na declaração de ajuste anual desse.
RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO.
Incabível, depois de iniciado o procedimento fiscal, a retificação da declaração de ajuste
anual, visando a alteração dos dependentes já declarados.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. NECESSIDADE DE SER ACOMPANHADA DE
PAGAMENTO DO TRIBUTO DEVIDO.
A denúncia espontânea está prevista no art.138 do CTN e exige que esta se dê antes do
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, o que, no
caso, não ocorreu.
MULTA DE OFÍCIO.
Nos lançamentos de ofício será aplicada a multa, calculada sobre a totalidade ou
diferença de tributo ou contribuição, de 75%, nos termos da legislação tributária que
trata da matéria.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
A cobrança de débitos para com a Fazenda Nacional após o vencimento, acrescidos de
juros moratórios calculados com base na taxa SELIC, encontra amparo na legislação
tributária.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.”
O contribuinte foi notificado do resultado da decisão de 1a instância em
22/02/2012 (fls. 48) e entendeu por apresentar Recurso Voluntário de fls. 50/53, protocolado
em 19/03/2012, sustentando, pois, as razões do seu descontentamento.
E, aí, os autos foram encaminhados a este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – CARF para que o recurso seja apreciado.
É o relatório.
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.511 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13639.000634/2009-54

Voto
Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.
Verifico, inicialmente, que o presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro
do prazo a que alude o artigo 33 do Decreto no 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, daí por que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciar as alegações
tais quais formuladas.
Observo, de logo, que o recorrente suscita, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
Que ainda que a contribuinte Luciana Aparecida Alves Pinholi Morais
estivesse obrigada a apresentar Declaração de ajuste uma vez que teria
ultrapassado a faixa de isenção, é importante afirmar que, de acordo com o
artigo 1o, § 2o da Instrução Normativa SRF no 616, de 31 de janeiro de
2006, a pessoa física estaria dispensada de entregar a respectiva
Declaração caso constasse como dependente em declaração apresentada
por outra pessoa física, na qual deveria ser informado seus rendimentos,
bens e direitos, sendo que, no caso, houve um equívoco quanto à inserção
da contribuinte no quadro de dependentes, de modo que os rendimentos
por ela obtidos e os seus bens não foram devidamente informados; e
(ii)
Que a contribuinte Luciana Aparecida Alves Pinholi Morais sempre
apresentou Declaração em separado, o que significa dizer que o respectivo
tratamento não poderia ter sido diferente em relação ao ano-calendário de
2005, quando, na ocasião, deveria ter sido apurado corretamente para o ora
recorrente a quantia de R$ 5,86 a título de imposto a restituir e para a
contribuinte Luciana Aparecida a quantia de R$ 77.37 de imposto a pagar,
ressalvada à Receita Federal a aplicação da multa de 1% ao mês-
calendário ou fração de atraso, calculada sobre o total do imposto devido
apurado na declaração, ainda que tivesse sido integralmente pago, sendo
que, em casos tais, o valor mínimo é de R$ 165,74 e o valor máximo é de
20% do imposto de renda devido.
Com base em tais alegações, o recorrente pleiteia pela insubsistência e
improcedência da autuação fiscal e, ao final, espera e requer que o presente recurso seja acolhido
para que o débito fiscal seja cancelado, devendo-se proceder ao lançamento do débito de R$
77,37 para a contribuinte Luciana Aparecida Alves Pinholi Morais, acrescidos de multa pelo
atraso no montante de R$ 165,74.
Registre-se, inicialmente, que é por meio da Declaração de Ajuste Anual que o
Fisco verifica se o contribuinte que auferiu renda ou proventos de qualquer natureza durante o
ano-calendário tem direito à restituição ou, ao revés, deve recolher a diferença do imposto. Por
essa razão que a legislação obriga a quem aufere renda no ano-calendário a apresentar
Declaração de Ajuste Anual, consoante dispunha o artigo 787 do RIR/99 do Decreto no 3.000/99,
vigente à época dos anos-calendário objeto da presente autuação1. Confira-se:

1 Confira-se que de acordo com o artigo 144 da Lei no 5.172/66, "O lançamento reporta-se à data da ocorrência do
fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada."
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.511 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13639.000634/2009-54

“Decreto no 3.000/99
Capítulo I – Declaração de Rendimentos
Seção I – Declaração das Pessoas Físicas
Subseção I – Declaração de Rendimentos Anual
Obrigatoriedade
Art. 787. As pessoas físicas deverão apresentar anualmente declaração de rendimentos,
na qual se determinará o saldo do imposto a pagar ou o valor a ser restituído,
relativamente aos rendimentos percebidos no ano-calendário (Lei no 9.250, de 1995, art.
7o).”
A título de esclarecimentos, note-se que o artigo 7o do Decreto no 3.000/99
também dispunha que cada cônjuge poderia apresentar declaração em separado e, aí, deveria
incluir, em sua declaração, a totalidade dos rendimentos próprios e a metade dos rendimentos
produzidos pelos bens comuns, bem como poderiam apresentar declaração em conjunto em que,
no caso, estariam por optar pela tributação em conjunto dos seus rendimentos, nos termos do
artigo 8o do referido Decreto.
Acrescente-se, ainda, que, de acordo com o artigo 35, inciso VI da Lei no
9.250/1995, cuja redação foi replicada no artigo 77, § 1o do Decreto no 3.000/99, poderiam ser
considerados como dependentes o cônjuge, o companheiro ou a companheira, os filhos, o menos
pobre, o irmão, o neto ou o bisneto, os pais, os avós ou os bisavós e o absolutamente incapazes.
Confira-se:
“Decreto no 3.000/99
Seção III - Dependentes
Art. 77. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia equivalente a noventa reais por
dependente (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso III).
§ 1o Poderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos arts. 4o,
§ 3o, e 5o, parágrafo único (Lei no 9.250, de 1995, art. 35):
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de cinco
anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até vinte e um anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual
detenha a guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até vinte e um anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado física
ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.” (grifei).
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.511 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13639.000634/2009-54

Nas hipóteses em que o cônjuge é indicado como dependente, decerto que os
rendimentos tributáveis por eles recebidos também deveriam ser somados aos rendimentos do
contribuinte para efeito de tributação na declaração, conforme estabelecera o artigo 38, § 8o da
Instrução Normativa SRF no 15, de 06/02/2001, publicada no D.O.U. em 08/02/2001, a qual se
encontrava vigente à época dos fatos aqui discutidos. Veja-se:
“Instrução Normativa SRF no 15/2001
Dispõe sobre normas de tributação relativas à incidência do imposto de renda das
pessoas físicas.
Art. 38. Podem ser considerados dependentes:
[...]
§ 8o Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados aos
rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração.”
No caso concreto, observe-se, em primeiro lugar, que o contribuinte colacionou
aos autos a declaração de ajuste anual da Sra. Luciana Aparecida de Alves Pinholi de Morais na
tentativa de comprovar que ela teria apresentado declaração em separado no ano-calendário de
2005 por meio da qual supostamente teria indicado ali os seguintes rendimentos, entretanto não
há prova de que a declaração realmente tenha sido efetivamente apresentada e entregue ao
sistema da Receita Federal do Brasil, do que se conclui que o documento juntado às fls. 14/16 se
trata apenas de um esboço da declaração e, de fato, não comprova que, no referido ano-
calendário de 2005, a Sra. Luciana tenha efetivamente apresentado declaração em separado.
E tanto é que, às fls. 52 do seu recurso, o recorrente colacionou a planilha
denominada Quadro de Evolução Anual, referente às declarações apresentadas pela Sra.
Luciana Aparecida de Alves Pinholi de Morais durante os anos de 2001 a 2010, em que é
possível verificar que, no respectivo ano-calendário 2005, a Sra. Luciana não teria apresentado
declaração de ajuste anual, já que a coluna Entrega não foi preenchida e se encontra aberto.
De todo modo, o que deve restar claro é que os documentos colacionados aos
autos não comprovam que houve equívoco por parte do ora recorrente quando do preenchimento
de sua Declaração de Ajuste Anual relativa ao ano-calendário de 2005, já que a Sra. Luciana
Aparecida de Alves Pinholi de Morais não apresentou declaração em separado, de modo que os
respectivos rendimentos recebidos de pessoas jurídicas os quais, aliás, são objeto da presente
autuação, não foram devida e oportunamente oferecidos à tributação do imposto de renda.
A rigor, note-se que a jurisprudência deste Tribunal administrativo vem
entendendo que a retificação da Declaração de Ajuste Anual deve ser realizada tão-somente nas
hipóteses em que o contribuinte apresenta provas robustas que comprovam a ocorrência do erro
de fato quando no preenchimento da Declaração, o que não ocorre no caso concreto. conforme se
pode observar dos precedentes abaixo colacionados:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2001
ERRO DE PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
Configurada a ocorrência de erro de preenchimento na Declaração de Ajuste Anual, é de
se proceder ao cancelamento do lançamento.
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.511 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13639.000634/2009-54

(Processo no 10384.004851/2006-11. Acórdão no 2002-001.468. Conselheiro(a)
Relator(a) Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez. Sessão de
24/09/2019. Acórdão publicado em 04/10/2019).
***
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2001
ERRO DE FATO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO PELO JULGADOR ADMINISTRATIVO.
Constatado evidente erro de fato cometido pelo contribuinte no preenchimento da
declaração, comprovado de plano, deve o julgador administrativo proceder de ofício à
correspondente alteração no valor do lançamento do crédito tributário.
(Processo no 16707.001693/2004-72. Acórdão no 2001-003.817. Conselheiro Relator
Honório Albuquerque de Brito. Sessão de 21/10/2020. Acórdão publicado em
03/12/2020).”
Com base em tais fundamentos, entendo por não acolher as alegações lançadas
pelo recorrente quanto a ocorrência de erro de fato quando do preenchimento da declaração de
ajuste anual, haja vista que a Sra. Luciana não apresentou declaração em separado no ano-
calendário de 2005, do que se conclui pela manutenção do lançamento.

Conclusão

Por todas essas razões e por tudo que consta nos autos, conheço do presente
recurso voluntário e entendo por negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital